Tribunal: TJES
Processo: 5003485-47.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003485-47.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONUARIO LUIZ DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
ELATORIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONUÁRIO LUIZ DE SOUZA
contra sentença id 2855135 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo (ID 2855139) a parte autora alega, em síntese:
1)
sofreu acidente de trabalho em 22/10/2020 no pátio da empresa em qual labora que lhe acarretou fratura nos dedos da mão sendo diagnosticado com “Fratura do Osso Navicular (Escafoide) da Mão (CID 10 - S62.0)”, conforme CAT e documentos médicos juntados ao processo;
2)
em 12/11/2020, requereu auxílio-doença junto ao INSS – N.B 708.612.732-0 –, todavia, o mesmo restou indeferido pelo Recorrido, em razão “da data do início do benefício – DIB – ser maior que a data da cessação do benefício – DCB” –, de acordo com a fls. 07 e 08 do Processo Administrativo de ID 8427152;
3)
Novamente, o Recorrente em 24/05/2021 requereu o benefício de auxílio-doença junto ao INSS sob o n. 635.151.650-5, contudo, o Recorrido informou que foi comprovada a incapacidade para o trabalho pela perícia médica até 05/02/2021, entretanto, não reconheceu o direito tendo em vista que a data do início do benefício – DIB – seria em 24/05/2021, portanto, posterior a data de cessação do benefício – DBC – informada pela perícia, conforme comunicação de decisão acostado aos autos (ID 8427553);
4)
ocorreu um erro da autarquia em indeferir o benefício ora pleiteado;
5)
o apelante requereu o julgamento antecipado da lide, visto que a incapacidade se trata de fato incontroverso nos autos, visto que o próprio INSS reconheceu a incapacidade laboral até a data de 05/02/2021 em perícia federal, como se observa na comunicação de decisão do indeferimento do benefício (documento de ID 8427553);
6)
o Recorrente era segurado empregado à época do acidente e do requerimento, tendo requerido seu benefício até 30 (trinta) dias a partir do afastamento de suas atividades, em consonância com os documentos acostados aos autos (Processo Administrativo de ID 8427152);
7)
restou evidente a falha da análise do INSS no caso em tela do Recorrente;
8)
na DER do N.B 708.612.732-0, o Recorrente preenchia todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de incapacidade temporária em sua integralidade, com o pagamento das parcelas vencidas entre 12/11/2020 (DER) e 05/02/2021 (DCB fixada pelo INSS nos autos de n. 635.151.650- 5).

O INSS apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório
.

I
nclua
-se em pauta.

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONUÁRIO LUIZ DE SOUZA
contra sentença id 2855135 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo (ID 2855139) a parte autora alega, em síntese:
1)
sofreu acidente de trabalho em 22/10/2020 no pátio da empresa em qual labora que lhe acarretou fratura nos dedos da mão sendo diagnosticado com “Fratura do Osso Navicular (Escafoide) da Mão (CID 10 - S62.0)”, conforme CAT e documentos médicos juntados ao processo;
2)
em 12/11/2020, requereu auxílio-doença junto ao INSS – N.B 708.612.732-0 –, todavia, o mesmo restou indeferido pelo Recorrido, em razão “da data do início do benefício – DIB – ser maior que a data da cessação do benefício – DCB” –, de acordo com a fls. 07 e 08 do Processo Administrativo de ID 8427152;
3)
Novamente, o Recorrente em 24/05/2021 requereu o benefício de auxílio-doença junto ao INSS sob o n. 635.151.650-5, contudo, o Recorrido informou que foi comprovada a incapacidade para o trabalho pela perícia médica até 05/02/2021, entretanto, não reconheceu o direito tendo em vista que a data do início do benefício – DIB – seria em 24/05/2021, portanto, posterior a data de cessação do benefício – DBC – informada pela perícia, conforme comunicação de decisão acostado aos autos (ID 8427553);
4)
ocorreu um erro da autarquia em indeferir o benefício ora pleiteado;
5)
o apelante requereu o julgamento antecipado da lide, visto que a incapacidade se trata de fato incontroverso nos autos, visto que o próprio INSS reconheceu a incapacidade laboral até a data de 05/02/2021 em perícia federal, como se observa na comunicação de decisão do indeferimento do benefício (documento de ID 8427553);
6)
o Recorrente era segurado empregado à época do acidente e do requerimento, tendo requerido seu benefício até 30 (trinta) dias a partir do afastamento de suas atividades, em consonância com os documentos acostados aos autos (Processo Administrativo de ID 8427152);
7)
restou evidente a falha da análise do INSS no caso em tela do Recorrente;
8)
na DER do N.B 708.612.732-0, o Recorrente preenchia todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de incapacidade temporária em sua integralidade, com o pagamento das parcelas vencidas entre 12/11/2020 (DER) e 05/02/2021 (DCB fixada pelo INSS nos autos de n. 635.151.650- 5).

O INSS apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, de início antecipo que o recurso merece
desprovimento
.

Em sua exordial, o autor narra que sofreu um acidente de trabalho em 22/10/2020, o qual acarretou-lhe fratura nos dedos da mão, conforme CAT 2855062 e Atestado médico juntado ao id 2855063, fl.2. Dessa forma, em 12/11/2020, requereu o benefício previdenciário
TEMPORÁRIO
de
auxílio-doença
junto ao INSS –
N.B 708.612.732-0.
Tal benefício restou indeferido pelo Recorrido pelo motivo do código 78: “
D
ata do início do benefício – DIB maior que a data da cessação do benefício – DCB
”, de acordo com a fls. 07 e 08 do Processo Administrativo (fl.07, mesmo evento).

Novamente, o Recorrente em 24/05/2021, requereu o benefício de auxílio-doença junto ao INSS sob o
n. 635.151.650-5
(fl.2, ID 2855062), e neste processo alega que sua incapacidade restou comprovada para o trabalho pela perícia médica até 05/02/2021. Entretanto, a autarquia não reconheceu o direito ao benefício postulado, equivocando-se, novamente e levando-o ao ajuizamento da presente demanda, na qual postulou pelo restabelecimento do benefício e pagamento das parcelas vencidas.

Contudo, ao que se observa dos elementos que instruem os autos, o recorrente requereu administrativamente perante o INSS benefício por incapacidade temporária baseado em único e exclusivo
Atestado Médico
emitido na data de 21.10.2020, no qual o médico indicava
afastamento do trabalho pelo prazo de meros 15 (quinze) dias
, ou seja, supostamente de 22 de outubro a 05 de novembro de 2020.

De acordo com os artigos 59 e 60 da Lei 8.213,
in verbis:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60.

O auxílio-doença será devido ao

segurado empregado

a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade
, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

§2º. Revogado.

§ 3
o

Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral
. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3º,
somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

§ 8
o

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9
o

Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o

deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 14.
Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de
dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia
médica federal
quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental,
incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.113, de 2022).

Portanto, o apelante afirma ter postulado requerimento de auxílio-doença apresentando como prova apenas um único atestado médico de meros quinze dias, quando determina a legislação que somente há direito ao benefício por incapacidade temporária nas hipóteses em que o afastamento é
superior a quinze dias
,
à luz dos artigos legais supratranscritos, não protegendo a Seguridade Social aos afastamentos até 15 (quinze) dias como os do apelante, já que
estes devem ser custeados pelo empregador da parte.

Não se deve olvidar que o apelante confirma que estava na época
empregado
, alegando que seu afastamento decorreu de acidente de trabalho, o que se comprova nos autos pela própria CAT emitida.

Dessa forma, não faz jus o apelante ao referido benefício, uma vez que o recorrente não logra êxito em comprovar incapacidade temporária
SUPERIOR
a 15 dias e exigida para deferimento da benesse perquirida administrativamente.

Por sinal, cabe ainda esclarecer que, na verdade, o autor formulou administrativamente dois requerimentos: o primeiro requerimento protocolado pelo apelante,
NB 708.612.732-0,
não se trata de concessão de auxílio-doença, e sim, requerimento de
antecipação de pagamento
estabelecido no art. 4º da Lei 13.982 que entrou em vigor em 02.04.2020, e que autoriza ao INSS antecipar o valor de um salário-mínimo para os requerentes de auxílio-doença, pelo período de 3 (três meses), em razão das medidas preventivas para conter o coronavírus; o segundo requerimento,
NB 635.151.650-5,
sim, trata-se de
“requerimento de benefício por incapacidade” - ID 2855062, na data de (DER) 24.05.2021, informando último dia de trabalho em 21.10.2020, agendando exame perícia em 18.06.2021.

Embora o pedido autoral seja de restabelecimento e pagamento das parcelas vencidas, relativamente ao benefício de auxílio-doença (comum) ou previdenciário, em razão de suposto equívoco no indeferimento da autarquia, é possível vislumbrar que, acaso fizesse jus ao auxílio-doença previdenciário ou comum, poderia haver, pelo princípio da fungibilidade e em decorrência da causa de pedir, a conversão deste para a modalidade acidentária.

Todavia, tal fato exigiria a inequívoca comprovação dos elementos da lei 8.213/91 para concessão de benesse acidentária, ou seja, lesão ou doença, nexo causal com o trabalho e incapacidade laborativa.

Ocorre que,
in casu,
o autor não se desincumbiu do ônus processual do art. 371, I CPC de provar fato constitutivo do seu direito.

Primeiro, como prefalado, n
ão há provas nos autos de que seu afastamento temporário do trabalho superou o interregno de 15 dias
, a levar ao entendimento de que o indeferimento na via administrativa foi equivocado ou irregular, na forma dos artigos legais supracitados e transcritos.

Aliás, analisando a documentação carreada verifica-se que, embora tenha realizado juntada do atestado médico para o NB 708.612.732-0 - com DER em 12.11.20, como já esclarecido, tratando-se de segurado empregado, o benefício somente poderia ser pago a partir do 16º dia de afastamento do trabalho (art. 60,"
caput
", da Lei nº 8.213/1991), e assim, considerando que o atestado aponta para a necessidade de afastamento por
15 dias
, a parte recorrente não possuía (ou possui) direito à antecipação do pagamento do auxílio-doença.

Portanto, de fato, a data da DIB (que somente é devida a partir do 16º dia de afastamento, ou seja, dia 06.11.20) é maior que a DCB (dia 05.11.2020), mas independentemente do motivo apontado na decisão administrativa, não fazia jus o apelante à antecipação de auxílio-doença, quiçá à conversão.

A hipótese do NB 635.151.650-5 é distinta, neste processo a autarquia esclarece, na decisão de ID 2855064, ipsis litteris:
“Em atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença apresentado em 24.05.2021, informamos que foi comprovada a
incapacidade para o trabalho pela perícia médica
até 05.02.2021
, no entanto, não foi reconhecido o direito ao benefício tendo em vista que a
Data do início do Benefício –
DIB seria 24.05.2021
, portanto,
posterior a Data de Cessação do benefício – DCB informada pela perícia
”.

Ou seja, realizada a perícia médica pela autarquia federal, em junho de 2021, não obstante tenha sido constatada a incapacidade temporária do autor para o trabalho, esta foi estabelecida
apenas até a data de 05.02.2021
(fevereiro de 2021) -
sendo esta a data informada pelos médicos como da cessação de eventual benefício (DCB).

Isso significa que, ao tempo da perícia em junho/2021, o recorrente já não estava mais incapacitado para o trabalho, não sendo permitida a concessão do auxílio-doença vindicado nessa situação, pois a data do DIB (25/05/21) seria posterior a data do DCB (05/02/21), não havendo, novamente, nenhum vício.

Não foi juntado laudo ou parecer do referido exame médico pericial autárquico, não sendo possível averiguar e certificar o motivo pelo qual o INSS, em junho/21, fixou como DCB do afastamento temporário do autor, a data de 05 de fevereiro de 2021, qual seria a data inicial do afastamento, e a lesão examinada na perícia.

Importa esclarecer que, o benefício requerido e analisado é concedido àquele impedido de trabalhar (por motivo de doença ou acidente – no acidentário), por período superior a 15 dias
consecutivos,
e relacionado
a mesma doença/lesão
.

Tampouco se deve olvidar que o DCB do 1º requerimento (de antecipação de benefício) ocorreu em 05.11.20, não havendo absolutamente nenhuma prova de que o autor continuou afastado do trabalho para além desse período em razão do acidente que relata.

Ao ser intimado sobre eventual interesse na produção de provas, o apelante requereu o julgamento antecipado do mérito – ID 2855081, não sendo produzida perícia médica judicial, ou mesmo documental, a permitir concluir que o afastamento temporário do autor superou quinze dias consecutivos em relação ao acidente relatado.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença de integral improcedência do pleito autoral.

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas em seu mérito,
nego provimento.

Sem majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 129 , parágrafo único, da Lei nº 8.213 /1991.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 60 DA LEI 8.213/91 NÃO DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de segurado empregado, o auxílio-doença (previdenciário ou acidentário) somente poderia ser pago a partir do 16º dia de afastamento do trabalho (art. 60,"
caput
", da Lei nº 8.213/1991).

2.
Considerando que o atestado aponta para a necessidade de afastamento por
15 dias
, a parte recorrente não possuía (ou possui) direito à antecipação do pagamento do auxílio-doença prevista na Lei 13.982/2020.

3
.
Na hipótese do posterior requerimento de concessão do auxílio-doença NB 635.151.650-5, ao tempo da perícia realizada pela autarquia federal, o recorrente já não estava mais incapacitado para o trabalho, não sendo permitida a concessão do benefício vindicado nessa situação, pois a data do DIB (25/05/21) seria posterior a data do DCB (05/02/21), como informado na decisão administrativa de indeferimento, inexistindo equívocos.

4
.
Não produzidas provas aptas a demonstrar incapacidade temporária, decorrente de acidente do trabalho, por período de mais de 15 (quinze) dias consecutivos e relacionado a mesma doença/lesão, deve ser mantida a sentença de improcedência do pleito autoral.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.